Tribunal: TJES
Processo: 5007963-38.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-08-12

Ementa:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5007963-38.2024.8.08.0000

PACIENTE: RHUAN CARLOS SCHMID

Advogado do(a) PACIENTE: ROBERTO DE SOUZA PEIXOTO DUARTE - ES39212

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VILA VELHA - 4ª VARA CRIMINAL - TRIBUNAL DO JURI

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO (ART. 121, § 2º, INCISO IV, C/C ART. 29, CAPUT, AMBOS DO CÓDIGO PENAL.). DECISÃO FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. PRESENTES REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO PERANTE AUTORIDADE POLICIAL NÃO OBSTA PRISÃO PREVENTIVA. CONDIÇÕES SUBJETIVAS FAVORÁVEIS. INSTRUÇÃO PROBATÓRIA INSUFICIENTE. ILEGALIDADE NÃO CONFIGURADA. PRINCÍPIO DA CONFIANÇA NO JUIZ DA CAUSA. ORDEM DENEGADA.

1. A decretação ou a manutenção da prisão preventiva depende da demonstração categórica de um ou mais dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. Para isso, o Julgador deve consignar, expressamente, elementos reais e concretos indicadores de que o indiciado ou acusado, solto, colocará em risco a ordem pública ou econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal. Precedentes STJ.

2. Caso em que a custódia cautelar está suficientemente fundamentada na periculosidade do réu, evidenciada pela gravidade concreta da conduta, bem como na necessidade de garantia de ordem pública e aplicação da lei penal, não havendo que se falar em ausência de fundamentação.

3. O comparecimento espontâneo perante autoridade policial não impede a prisão preventiva, eis que presentes os requisitos autorizadores do ergastulamento provisório.

4. Eventuais circunstâncias pessoais favoráveis aos agentes não são suficientes à concessão de liberdade provisória se presentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar.

5. “A adequada instrução do habeas corpus, ação de rito sumário e de limitado espectro de cognoscibilidade, é ônus do impetrante, sendo imprescindível que o
mandamus
venha aparelhado com provas documentais pré-constituídas, as quais devem viabilizar o exame das alegações veiculadas no writ” (STF, HC 197833 AgR, Relator(a): LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 19/04/2021).

6. Caso em que o Habeas Corpus não fora instruído com as mídias audiovisuais que a Defesa afirma que se prestam para delimitar se houve, ou não, a gravidade em concreto do delito, não sendo possível visualizar as referidas mídias junto ao Sistema PJe de primeira instância.

7. Não havendo provas documentais nos autos que permitam a identificação plena da situação, deve-se privilegiar o princípio da confiança do Juízo da causa, ou seja, não se pode olvidar da relevância do posicionamento do magistrado primevo quanto à manutenção da prisão, eis que, por estar mais próximo dos fatos, das partes envolvidas e dos elementos probatórios, este reúne melhores condições de analisar com maior segurança a presença do
fumus comissi delicti e do periculum libertatis
, razão pela qual a necessidade do cárcere, ao menos neste momento, deve ser considerada regular.

8. Ordem denegada.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 5007963-38.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: RHUAN CARLOS SCHMID

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VILA VELHA - 4ª VARA CRIMINAL - TRIBUNAL DO JÚRI

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO (ART. 121, § 2º, INCISO IV, C/C ART. 29, CAPUT, AMBOS DO CÓDIGO PENAL.). DECISÃO FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. PRESENTES REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO PERANTE AUTORIDADE POLICIAL NÃO OBSTA PRISÃO PREVENTIVA. CONDIÇÕES SUBJETIVAS FAVORÁVEIS. INSTRUÇÃO PROBATÓRIA INSUFICIENTE. ILEGALIDADE NÃO CONFIGURADA. PRINCÍPIO DA CONFIANÇA NO JUIZ DA CAUSA. ORDEM DENEGADA.

1. A decretação ou a manutenção da prisão preventiva depende da demonstração categórica de um ou mais dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. Para isso, o Julgador deve consignar, expressamente, elementos reais e concretos indicadores de que o indiciado ou acusado, solto, colocará em risco a ordem pública ou econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal. Precedentes STJ.

2. Caso em que a custódia cautelar está suficientemente fundamentada na periculosidade do réu, evidenciada pela gravidade concreta da conduta, bem como na necessidade de garantia de ordem pública e aplicação da lei penal, não havendo que se falar em ausência de fundamentação.

3. O comparecimento espontâneo perante autoridade policial não impede a prisão preventiva, eis que presentes os requisitos autorizadores do ergastulamento provisório.

4. Eventuais circunstâncias pessoais favoráveis aos agentes não são suficientes à concessão de liberdade provisória se presentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar.

5. “A adequada instrução do habeas corpus, ação de rito sumário e de limitado espectro de cognoscibilidade, é ônus do impetrante, sendo imprescindível que o
mandamus
venha aparelhado com provas documentais pré-constituídas, as quais devem viabilizar o exame das alegações veiculadas no writ” (STF, HC 197833 AgR, Relator(a): LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 19/04/2021).

6. Caso em que o Habeas Corpus não fora instruído com as mídias audiovisuais que a Defesa afirma que se prestam para delimitar se houve, ou não, a gravidade em concreto do delito, não sendo possível visualizar as referidas mídias junto ao Sistema PJe de primeira instância.

7. Não havendo provas documentais nos autos que permitam a identificação plena da situação, deve-se privilegiar o princípio da confiança do Juízo da causa, ou seja, não se pode olvidar da relevância do posicionamento do magistrado primevo quanto à manutenção da prisão, eis que, por estar mais próximo dos fatos, das partes envolvidas e dos elementos probatórios, este reúne melhores condições de analisar com maior segurança a presença do
fumus comissi delicti e do periculum libertatis
, razão pela qual a necessidade do cárcere, ao menos neste momento, deve ser considerada regular.

8. Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 5007963-38.2024.8.08.0000

RELATOR: O SR. DESEMBARGADOR HELIMAR PINTO

DATA DA SESSÃO: 31/07/2024

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR HELIMAR PINTO (RELATOR):-

Trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,

impetrado em favor de
RHUAN CARLOS SCHMID

em face de ato supostamente coator praticado pelo
JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA
–
TRIBUNAL DO JÚRI
, nos autos do processo tombado sob nº
0001421-81.2024.8.08.0035
, em razão de se encontrar preso preventivamente, desde 19/6/2024, pela suposta prática do crime previsto no art. 121, § 2º, inciso IV, c/c art. 29,
caput
, ambos do Código Penal.

Argumenta a Defesa, em síntese, a ausência de fundamentação para a manutenção da prisão preventiva do paciente, nos termos do artigo 312, do Código de Processo Penal. Aduz, ainda, que o paciente apresenta condições subjetivas favoráveis, além de ser o único
provedor
de recursos financeiros para o sustento familiar, com esposa e filho de tenra idade vivendo sob a sua dependência econômica.

À vista disso, requer, liminarmente, a concessão da ordem de
habeas corpus
para revogar a prisão preventiva, expedindo-se em favor do paciente o respectivo alvará de soltura, ou, ainda, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. No mérito, pugna pela confirmação da tutela.

Sobreveio decisão acostada no Id. 8752335, por meio da qual a liminar fora indeferida.

Informações da autoridade coatora no Id. 8796430.

Em parecer carreado no Id. 8820761, a D. Procuradora de Justiça Carla Stein opina seja denegada a ordem.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

*

O SR. ADVOGADO PEDRO HENRIQUE SOUZA RAMOS:-

Excelentíssimo senhor Desembargador Walace Pandolpho Kiffer, Presidente desta sessão; Excelentíssimos senhores Desembargadores Marcos Valls Feu Rosa, Desembargador Ubiratan Almeida Azevedo, por quem tenho muita estima; Excelentíssimo senhor Desembargador Helimar Pinto, relator deste
Habeas Corpus
; doutor Benedito Leonardo Sanatore, ilustre Procurador de justiça aqui presente; serventuários, na pessoa da doutora Michele; doutor Sávio também; assim como os taquígrafos aqui presentes, colegas advogados; professor Davi Metzker; e a dona Silvana, especialmente, mãe do paciente que ora aqui a passamos a defender.

Excelência, em 19 (dezenove) de junho de 2024 (dois mil e vinte e quatro), ano corrente, Rhuan Carlos Schmid, réu primário, respondendo a esta ação

penal, teria sido acusado de estar ali na condução de um veículo que teria praticado um homicídio em Vila Velha, no bairro de Itaparica.

Naquela ocasião, em específico, a informação que chegou ao conhecimento do juízo, que a conduta seria fundamentada na gravidade em concreto do delito, e assim restou consignada pelo juízo da custódia. Naquele momento ainda não havia provas preambulares, ou mesmo, preliminares, para justificar a eventual divisão de tarefa ou mesmo qual seria aquela conduta, mas estão somente porque ele estava em posse ali, ou na direção do carro, do veículo automotor, mas posteriormente ao longo do inquérito policial, é feito o requerimento ao delegado de polícia, inicialmente negado. Depois feito a Juíza Presidente do Tribunal do júri de Vila Velha, ocasião em que ela acolhe o pedido desta defesa, para que sejam juntadas as mídias audiovisuais, para que, assim, Desembargador Helimar, enquanto relator, seja de fato analisado se tinha gravidade de conduta ou não gravidade de conduta nesse contexto, porque o que é relatado, a princípio, é que eles vão, ou pelo menos o nosso cliente vai, pessoalmente, e se apresenta na delegacia logo que tomam ciência ali de que teria acontecido o homicídio.

Apenas para que as Vossas Excelências possam visualizar, ao final da rua, no momento em que eles se confrontam, entram em confronto direto com a pessoa que estava de posse de armas, um deles, que não é o cliente, é um dos que estava no veículo, efetua um disparo. Naquele disparo, o rapaz já estava correndo no final da rua. Então, as imagens da câmera de monitoramento, que agora são trazidas ao processo, Vossas Excelências não tiveram acesso ainda, porque na sexta-feira que foi deferido pela Magistrada Presidente do Tribunal do Júri, mostra que eles não tinham como ter campo visual em saber se o tiro teria sido atingido ou não, razão pela qual a Juíza Presidente, neste momento, determinou que sejam juntados aos autos.

E, para além da gravidade em concreto, e, agora, que poderá se esclarecer, tanto dos momentos prévios, ali da saída do carro da residência, especificamente no momento em que se atribui que eles descem numa distribuidora de bebidas, até chegar no local dos fatos, também existem outras fundamentações, como também em relação à conveniência da aplicação da lei penal. Ora, mas é, inclusive
remansado e também trazido pelo próprio Desembargador Relator em sua decisão liminar, que houve apresentação voluntária do ora flagranteado e paciente
para que seja ali explicado, ou, da mesma forma, trouxesse
o esclarecimento da autoridade policial e também, agora, da autoridade
judiciária, o que teria de fato acontecido, o que cessaria, desde logo,
a situação flagrancial, mas que não é objeto, tendo em vista a conversão
da prisão em flagrante em prisão preventiva, mas, especificamente, para explicar a
Vossas Excelências, até mesmo porque esta Câmara, em data recente, no ano
passado, seção inclusive, que participou como vogal o Desembargador Presidente,
assim como o Desembargador William Silva, que à época compunha, e hoje compõe
como corregedor, em que esta Câmara acolheu, Desembargador Ubiratan, a tese da
perda de uma chance probatória, haja vista aquilo que não foi observado
no processo inicial, ou na fase preambular de origem, a questão probatória referente à mídia audiovisual e até mesmo de laudos técnicos. Cito aqui apenas para conhecimento de Vossas Excelências, ao mesmo tempo para reforçar o que já foi decidido no passado, aqui a apelação criminal 00171231820158.08.0024, tão somente para reafirmar que Vossas Excelências acolham especificamente desse pedido incidental nosso, haja vista deferimento pela juíza da Vara Criminal do Júri de Vila Velha, da 4ª Vara, no sentido de que essa prova seja, primeiro, juntada ao processo, o prazo se encerra agora na sexta-feira, para que Vossas Excelências possam delimitar se existe essa gravidade em concreto do delito que teria sido atribuído lá no momento do juízo da custódia e
que efetivamente teria sido atribuído ali também pela juíza da Vara do
Júri, pois, agora, pelo próprio acolhimento da Magistrada Presidente,
essa informação ainda será juntada ao processo, sob pena de que, eventualmente,
nós possamos ser uma pessoa que esteja segregada provisoriamente,
sem que, de fato, isso tenha acontecido, o que será demonstrado com a juntada do documento.

Ao mesmo tempo, solicitamos a Vossas Excelências que seja apreciado de forma subsidiária, em sendo o caso também, a situação que nós relatamos ali, de que não somente as condições pessoais favoráveis, mas que não houve justificativa no artigo 282 (duzentos e oitenta e dois), parágrafo 5º, do porquê não utilizar as medidas cautelares diversas, haja vista não somente a primariedade, mas as condições do próprio processo que são trazidas e devolvidas hoje a esta Corte de Justiça.

Obrigado e pedimos aí deferimento ou subsidiariamente retirada para que
possam aguardar a juntada das informações.

*

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR HELIMAR PINTO (RELATOR):-

Parabenizo o nobre advogado pela sustentação oral, e diante dos fatos trazidos por Vossa Excelência, eu vou pedir o retorno dos autos.

*

O SR. ADVOGADO PEDRO HENRIQUE SOUZA RAMOS:-

Obrigado, Excelência. Só peço, também, que seja constada, ou disponibilizada a integralidade das notas taquigráficas.

*

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER (PRESIDENTE):-

Pois não.

*

O SR. ADVOGADO PEDRO HENRIQUE SOUZA RAMOS:-

Obrigado, Excelência. Obrigado Desembargador.

*

rfv*

DATA DA SESSÃO: 07/08/2024

VOTO RETORNO

O SR. DESEMBARGADOR HELIMAR PINTO (RELATOR):-

Trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar, impetrado em favor de
RHUAN CARLOS SCHMID
em face de ato supostamente coator praticado pelo
JUÍZO DA

4ª

VARA

CRIMINAL DE

VILA VELHA
–
TRIBUNAL DO JÚRI
, nos autos do processo tombado sob nº
0001421-81.2024.8.08.0035
, em razão de se encontrar preso preventivamente, desde 19/6/2024, pela suposta prática do crime previsto no art. 121, § 2º, inciso IV, c/c art. 29,
caput
, ambos do Código Penal.

Argumenta a Defesa, em síntese, a ausência de fundamentação para a manutenção da prisão preventiva do paciente, nos termos do artigo 312, do Código de Processo Penal. Aduz, ainda, que o paciente apresenta condições subjetivas favoráveis, além de ser o único
provedor
de recursos financeiros para o sustento familiar, com esposa
e filho de tenra idade vivendo sob a sua dependência econômica.

Cumpre destacar,
ab initio,
que, em observância às normas constitucionais previstas nos incisos LVII e LXI, do art. 5º, da Constituição da República Federativa do Brasil, a segregação cautelar do investigado ou acusado, antes de sentença condenatória definitiva, é
extremamente excepcional
, de modo que somente pode ser decretada ou mantida nas hipóteses previstas em lei, não se admitindo a interpretação extensiva nesses casos.

O paciente é acusado pela suposta prática do crime previsto no art. 121, § 2º, inciso IV, c/c art. 29, caput, ambos do Código Penal.

Emerge do APFD (Id. 8731083) que Policiais Civis foram acionados em razão da ocorrência de um homicídio consumado por meio de disparo de arma de fogo, supostamente praticado por JOÃO MARCO NALI RODRIGUES, RAMON DA SILVA LOPES, RENAN LYRIO LOPES FILHO e RHUAN CARLOS SCHIMID em face da vítima FELIPE ANDRÉ FERNANDES SILVA. Ressai que os policiais iniciaram as diligências e obtiveram imagens de câmeras de segurança próxima ao local dos fatos, que mostrou o veículo de onde os disparos foram efetuados. Em seguida, os policiais lograram êxito em encontrar o proprietário e constatar que quem conduzia o veículo automotor era o autuado RHUAN. Por meio do acesso a imagens de videomonitoramento, verificaram os autuados JOÃO MARCO e RENAN na garagem do condomínio do autuado RHUAN, acompanhados de um advogado. Constataram, ainda, que o autuado RAMON encontrava-se no veículo automotor junto com os demais autuados na ocasião dos fatos. Após chegar ao conhecimento dos autuados que os policiais estavam efetuando diligências para a captura deles, com o mesmo advogado que os acompanhou após o cometimento do crime, todos se apresentaram em sede policial. Acredita-se que a motivação do referido delito foi o fato de a vítima, anteriormente, ter cometido um crime de roubo em desfavor do autuado RENAN. Em sede policial, o autuado RENAN confessou ter efetuado os disparos de arma de fogo que vitimaram Felipe. Consta, ainda, que, em pesquisas realizadas nos sistemas judiciais, foi encontrada 01 (uma) ação penal (homicídio tentado) em face de RHUAN.

No caso em testilha, não se discute a existência de provas de materialidade do crime ou de indícios suficientes de autoria, visto que a presente via processual não é a adequada para perscrutar juízo de convencimento condenatório, que é inerente à ação penal própria, sendo necessário apenas que haja provas da materialidade dos fatos e indícios suficientes de autoria.

Noutros termos, na esteira do posicionamento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, para a decretação da prisão preventiva, não se exige prova concludente da autoria delitiva, reservada à condenação criminal, mas apenas indícios suficientes desta. Confira-se:

“
Na via estreita do habeas corpus, é inviável o exame da inexistência de indícios de autoria e da prova da materialidade quanto aos delitos imputados ao ora recorrente, por demandar necessária incursão no acervo fático-probatório. (Precedentes).”

(RHC 64.605/RJ, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 24/05/2016, DJe 03/06/2016, STJ).

É de se destacar, ainda, que, com o advento da Lei nº 12.403/11, a imposição da prisão provisória está condicionada à análise de três elementos, quais sejam: a)
cabimento
(art. 313, do Código de Processo Penal), b)
necessidade
(art. 312, do Código de Processo Penal) e c)
adequação
(arts. 282, 319 e 320, todos do Código de Processo Penal).

No que tange ao
cabimento
, verifica-se que, nos termos do art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal, a prisão preventiva imposta é adequada à hipótese em tela, visto que a pena máxima em abstrato é superior a 04 (quatro) anos.

O pressuposto da
necessidade
da prisão preventiva decorre da presença dos requisitos do
fumus comissi delicti
(indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do crime) e do
periculum libertatis
(ordem pública, aplicação da lei penal e periculosidade dos agentes, evidenciada pela gravidade concreta da conduta), consoante excerto da decisão acostada no Id. 8731083:

“
Em análise dos autos é possível concluir que existem provas suficientes da existência de crime a ensejar a materialidade do delito e fortes indícios de que os autuados realmente tenham praticado o crime que lhes foram atribuídos, estando presente, neste momento, o fumus comissi delicti. Desta forma, a liberdade dos autuados, neste momento, se mostra temerária e a prisão preventiva oportuna, haja vista inicialmente

a extrema gravidade dos fatos cometidos pelos autuados, qual seja, um homicídio qualificado consumado por recurso que dificulte ou torne impossível a defesa da vítima em concurso de pessoas, sendo necessário garantir a Ordem Pública e a aplicação da lei penal,

uma vez que os autuados praticaram um crime com extrema crueldade e sem chance de reação da vítima, ocasionando verdadeira "autotutela" como vingança aos fatos supostamente cometidos pela vítima anteriormente. Além disso, resta claro que os autuados não atenderiam a qualquer medida cautelar eventualmente decretada, estando evidente, bem como os fortes indícios de que os autuados realmente tenham praticado o crime que lhes foram atribuídos, estando evidente, em cognição sumária, o periculum libertatis no caso concreto. Ante o exposto, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA DOS AUTUADOS, com fulcro nos artigos 312 e 313, Inciso I, todos do Código de Processo Penal,

para garantia da ordem pública, aplicação da Lei Penal e conveniência da instrução criminal, tendo esta decisão respeitado os limites da

Lei 13.869/2019, eis que, no caso concreto, não há como aplicar medida cautelar diversa ou conceder a liberdade provisória
”. (negritos nossos)

É de se destacar que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que “
a

decretação ou a manutenção da prisão preventiva depende da demonstração categórica de um ou mais dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. Para isso, o Julgador deve consignar, expressamente, elementos reais e concretos indicadores de que o indiciado ou acusado, solto, colocará em risco a ordem pública ou econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal
” (AgRg no HC 651013/SP, Sexta Turma, Rel. Ministra Laurita Vaz, Julgado em 27/04/2021, DJe: 05/05/2021)

No caso vertente, verifica-se que a manutenção da custódia cautelar está suficientemente fundamentada na
periculosidade do réu, evidenciada pela gravidade concreta da conduta, bem como na necessidade de garantia de ordem pública e aplicação da lei penal, não havendo que se falar em ausência de fundamentação
.

Oportuno salientar, ainda, que
o comparecimento espontâneo perante autoridade policial não impede a prisão preventiva, eis que presentes os requisitos autorizadores do ergastulamento provisório.

Nesse compasso, na esteira do entendimento esposado pelo c. Superior Tribunal de Justiça,
“
O comparecimento espontâneo do acusado, por si só, não é motivo suficiente para a revogação da segregação cautelar se presentes seus requisitos.” (AgRg no HC n. 780.334/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta

Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 15/12/2022.)

No caso vertente, consoante restou consignado na decisão proferida pela autoridade coatora
“os policiais já estavam efetuando diversas diligências, fato que chegou ao conhecimento dos autuados e os motivou a se apresentarem de forma espontânea em sede policial.
Todavia, todos já se encontravam em situação flagrancial, em razão de diversas diligências ininterruptas terem sido efetuadas após o cometimento do delito, bem como os fortes indícios de autoria e materialidade de que todos tenham participado do delito. Por essa razão, a apresentação espontânea no caso em tela teve como consequência imediata apenas a facilitação do procedimento da "prisão em flagrante", não tendo qualquer efeito sobre a situação flagrancial em si”
.

Assim sendo, diante das circunstâncias do caso em concreto, vislumbra-se a
adequação
da segregação cautelar do paciente do meio social, revelando-se insuficientes, portanto, as medidas cautelares alternativas à prisão.

Ultrapassado tal ponto, a Defesa sustenta que o paciente apresenta condições subjetivas favoráveis, além de ser o único
provedor
de recursos financeiros para o sustento familiar, com esposa e filho de tenra idade vivendo sob a sua dependência econômica.

Ora, na esteira do entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça,
eventuais circunstâncias pessoais favoráveis aos agentes não são suficientes à concessão de liberdade provisória se presentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar
. Confira-se:

“
Condições subjetivas favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a prisão

cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória”. (HC 609.335/MG, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 13/04/2021, DJe 20/04/2021)

Destaque-se, ainda, que,
durante a sustentação oral na sessão pretérita, a Defesa do paciente informou que a Juíza Presidente do Tribunal do Júri de Vila Velha acolheu o pedido da defesa para que fossem juntadas mídias audiovisuais para delimitar se houve, ou não, a gravidade em concreto do delito. Na oportunidade, asseverou que a referida mídia seria juntada aos autos.

À vista disso, insta salientar que, em consulta ao Sistema PJe de primeira instância, verifica-se que, em despacho proferido em 23/7/2024, fora determinada a notificação da Autoridade Policial para que, no prazo de 05 (cinco) dias, anexasse aos autos os eventuais conteúdos audiovisuais das câmeras de videomonitoramento do prédio em que residia o acusado Rhuan, bem como àquelas referentes ao local do crime. Insta consignar, ainda, que o último andamento processual, datado de 01/8/2024, indica a juntada de petição.
No entanto, não há como aferir se houve, ou não, a juntada da referida mídia audiovisual, não sendo possível visualizar qualquer tipo de mídia audiovisual no processo.

À luz de tal panorama, insta salientar que, por se tratar de uma ação autônoma e possuir um rito extremamente célere, o habeas corpus pressupõe prova pré-constituída do direito alegado, devendo a parte demonstrar, de maneira inequívoca, por meio de provas documentais que evidenciem a pretensão aduzida, a existência do aventado constrangimento ilegal suportado pelo paciente.

Diante disso, a jurisprudência já consolidou o entendimento de que
“A adequada instrução do habeas corpus, ação de rito sumário e de limitado espectro de cognoscibilidade, é ônus do impetrante, sendo imprescindível que o mandamus venha aparelhado com provas documentais pré-constituídas, as quais devem viabilizar o exame das alegações veiculadas no writ” (STF, HC 197833 AgR, Relator(a): LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 19/04/2021).

.
Nesse cenário,
não havendo provas documentais nos autos que permitam a identificação plena da situação, deve-se privilegiar o princípio da confiança do Juízo da causa,
ou seja, não se pode olvidar da relevância do posicionamento do magistrado primevo quanto à manutenção da prisão, eis que, por estar mais próximo dos fatos, das partes envolvidas e dos elementos probatórios, este reúne melhores condições de analisar com maior segurança a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
,
razão pela qual a necessidade do cárcere, ao menos neste momento, deve ser considerada regular.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

*

O SR. DESEMBARGADOR UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO:-

Também voto no mesmo sentido, Presidente.

*

O SR. DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA:-

Igualmente, no mesmo sentido.

*

* *

rfv*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Nº
5007963-38.2024.8.08.0000

PACIENTE: RHUAN CARLOS SCHMID

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VILA VELHA - 4ª VARA CRIMINAL - TRIBUNAL DO JÚRI

VOTO

Na Sessão pretérita, após a sustentação oral, pedi o retorno dos autos para um reexame.

Trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,

impetrado em favor de
RHUAN CARLOS SCHMID

em face de ato supostamente coator praticado pelo
JUÍZO DA
4
ª
VARA
CRIMINAL DE
VILA VELHA
–
TRIBUNAL DO JÚRI
, nos autos do processo tombado sob nº
0001421-81.2024.8.08.0035
, em razão de se encontrar preso preventivamente, desde 19/6/2024, pela suposta prática do crime previsto no art. 121, § 2º, inciso IV, c/c art. 29,
caput
, ambos do Código Penal.

Argumenta a Defesa, em síntese, a ausência de fundamentação para a manutenção da prisão preventiva do paciente, nos termos do artigo 312, do Código de Processo Penal. Aduz, ainda, que o paciente apresenta condições subjetivas favoráveis, além de ser o único
provedor
de recursos financeiros para o sustento familiar, com esposa e filho de tenra idade vivendo sob a sua dependência econômica.

Cumpre destacar,

ab initio,

que, em observância às normas constitucionais previstas nos incisos LVII e LXI, do art. 5º, da Constituição da República Federativa do Brasil, a segregação cautelar do investigado ou acusado, antes de sentença condenatória definitiva, é
extremamente excepcional
, de modo que somente pode ser decretada ou mantida nas hipóteses previstas em lei, não se admitindo a interpretação extensiva nesses casos.

O paciente é acusado pela suposta prática do crime previsto no art. 121, § 2º, inciso IV, c/c art. 29, caput, ambos do Código Penal.

Emerge do APFD (Id. 8731083) que Policiais Civis foram acionados em razão da ocorrência de um homicídio consumado por meio de disparo de arma de fogo, supostamente praticado por JOÃO MARCO NALI RODRIGUES, RAMON DA SILVA LOPES, RENAN LYRIO LOPES FILHO e RHUAN CARLOS SCHIMID em face da vítima FELIPE ANDRÉ FERNANDES SILVA. Ressai que os policiais iniciaram as diligências e obtiveram imagens de câmeras de segurança próxima ao local dos fatos, que mostrou o veículo de onde os disparos foram efetuados. Em seguida, os policiais lograram êxito em encontrar o proprietário e constatar que quem conduzia o veículo automotor era o autuado RHUAN. Por meio do acesso a imagens de videomonitoramento, verificaram os autuados JOÃO MARCO e RENAN na garagem do condomínio do autuado RHUAN, acompanhados de um advogado. Constataram, ainda, que o autuado RAMON encontrava-se no veículo automotor junto com os demais autuados na ocasião dos fatos. Após chegar ao conhecimento dos autuados que os policiais estavam efetuando diligências para a captura deles, com o mesmo advogado que os acompanhou após o cometimento do crime, todos se apresentaram em sede policial. Acredita-se que a motivação do referido delito foi o fato de a vítima, anteriormente, ter cometido um crime de roubo em desfavor do autuado RENAN. Em sede policial, o autuado RENAN confessou ter efetuado os disparos de arma de fogo que vitimaram Felipe. Consta, ainda, que, em pesquisas realizadas nos sistemas judiciais, foi encontrada 01 (uma) ação penal (homicídio tentado) em face de RHUAN.

No caso em testilha, não se discute a existência de provas de materialidade do crime ou de indícios suficientes de autoria, visto que a presente via processual não é a adequada para perscrutar juízo de convencimento condenatório, que é inerente à ação penal própria, sendo necessário apenas que haja provas da materialidade dos fatos e indícios suficientes de autoria.

Noutros termos, na esteira do posicionamento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, para a decretação da prisão preventiva, não se exige prova concludente da autoria delitiva, reservada à condenação criminal, mas apenas indícios suficientes desta. Confira-se:

“
Na via estreita do habeas corpus, é inviável o exame da inexistência de indícios de autoria e da prova da materialidade quanto aos delitos imputados ao ora recorrente, por demandar necessária incursão no acervo fático-probatório. (Precedentes).”
(RHC 64.605/RJ, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 24/05/2016, DJe 03/06/2016, STJ).

É de se destacar, ainda, que, com o advento da Lei nº 12.403/11, a imposição da prisão provisória está condicionada à análise de três elementos, quais sejam: a)
cabimento
(art. 313, do Código de Processo Penal), b)
necessidade
(art. 312, do Código de Processo Penal) e c)
adequação
(arts. 282, 319 e 320, todos do Código de Processo Penal).

No que tange ao
cabimento
, verifica-se que, nos termos do art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal, a prisão preventiva imposta é adequada à hipótese em tela, visto que a pena máxima em abstrato é superior a 04 (quatro) anos.

O pressuposto da
necessidade
da prisão preventiva decorre da presença dos requisitos do
fumus comissi delicti
(indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do crime) e do
periculum libertatis
(ordem pública, aplicação da lei penal e periculosidade dos agentes, evidenciada pela gravidade concreta da conduta), consoante excerto da decisão acostada no Id. 8731083:

“
Em análise dos autos é possível concluir que existem provas suficientes da existência de crime a ensejar a materialidade do delito e fortes ind
í
cios de que os autuados realmente tenham praticado o crime que lhes foram atribu
í
dos, estando presente, neste momento, o fumus comissi delicti. Desta forma, a liberdade dos autuados, neste momento, se mostra temerária e a prisão preventiva oportuna, haja vista inicialmente
a extrema gravidade dos fatos cometidos pelos autuados, qual seja, um homicídio qualificado consumado por recurso que dificulte ou torne impossível a defesa da vítima em concurso de pessoas, sendo necessário garantir a Ordem Pública e a aplicação da lei penal,
uma vez que os autuados praticaram um crime com extrema crueldade e sem chance de reação da vítima, ocasionando verdadeira "autotutela" como vingança aos fatos supostamente cometidos pela vítima anteriormente. Além disso, resta claro que os autuados não atenderiam a qualquer medida cautelar eventualmente decretada, estando evidente, bem como os fortes indícios de que os autuados realmente tenham praticado o crime que lhes foram atribuídos, estando evidente, em cognição sumária, o periculum libertatis no caso concreto. Ante o exposto, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA DOS AUTUADOS, com fulcro nos artigos 312 e 313, Inciso I, todos do Código de Processo Penal,
para garantia da ordem pública, aplicação da Lei Penal e conveniência da instrução criminal, tendo esta decisão respeitado os limites da
L
ei 13.869/2019, e
i
s que, no caso concreto, não há como aplicar medida cautelar diversa ou conceder a liberdade provisória
”. (negritos nossos)

É de se destacar que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que “
a
decretação ou a manutenção da prisão preventiva depende da demonstração categórica de um ou mais dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. Para isso, o Julgador deve consignar, expressamente, elementos reais e concretos indicadores de que o indiciado ou acusado, solto, colocará em risco a ordem pública ou econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal
” (AgRg no HC 651013/SP, Sexta Turma, Rel. Ministra Laurita Vaz, Julgado em 27/04/2021, DJe: 05/05/2021)

No caso vertente, verifica-se que a manutenção da custódia cautelar está suficientemente fundamentada na
periculosidade do réu, evidenciada pela gravidade concreta da conduta, bem como na necessidade de garantia de ordem pública e aplicação da lei penal, não havendo que se falar em ausência de fundamentação
.

Oportuno salientar, ainda, que
o comparecimento espontâneo perante autoridade policial não impede a prisão preventiva, eis que presentes os requisitos autorizadores do ergastulamento provisório.

Nesse compasso, na esteira do entendimento esposado pelo c. Superior Tribunal de Justiça,
“O comparecimento espontâneo do acusado, por si só, não é motivo suficiente para a revogação da segregação cautelar se presentes seus requisitos.” (AgRg no HC n. 780.334/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 15/12/2022.)

No caso vertente, consoante restou consignado na decisão proferida pela autoridade coatora
“os policiais já estavam efetuando diversas diligências, fato que chegou ao conhecimento dos autuados e os motivou a se apresentarem de forma espontânea em sede policial.
Todavia, todos já se encontravam em situação flagrancial, em razão de diversas diligências ininterruptas terem sido efetuadas após o cometimento do delito, bem como os fortes indícios de autoria e materialidade de que todos tenham participado do delito. Por essa razão, a apresentação espontânea no caso em tela teve como consequência imediata apenas a facilitação do procedimento da "prisão em flagrante", não tendo qualquer efeito sobre a situação flagrancial em si”
.

Assim sendo, diante das circunstâncias do caso em concreto, vislumbra-se a
adequação
da segregação cautelar do paciente do meio social, revelando-se insuficientes, portanto, as medidas cautelares alternativas à prisão.

Ultrapassado tal ponto, a Defesa sustenta que o paciente apresenta condições subjetivas favoráveis, além de ser o único
provedor
de recursos financeiros para o sustento familiar, com esposa e filho de tenra idade vivendo sob a sua dependência econômica.

Ora, na esteira do entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça,
eventuais circunstâncias pessoais favoráveis aos agentes não são suficientes à concessão de liberdade provisória se presentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar
. Confira-se:

“
Condições subjetivas favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória”. (HC 609.335/MG, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 13/04/2021, DJe 20/04/2021)

Destaque-se, ainda, que,
durante a
sustentação oral na sessão pretérita
, a Defesa do paciente informou que a Juíza Presidente do Tribunal do Júri de Vila Velha acolheu o pedido da defesa para que fossem juntadas mídias audiovisuais para delimitar se houve, ou não, a gravidade em concreto do delito. Na oportunidade, asseverou que a referida mídia seria juntada aos autos.

À vista disso, insta salientar que, em consulta ao Sistema PJe de primeira instância, verifica-se que, em despacho proferido em 23/7/2024, fora determinada a notificação da Autoridade Policial para que, no prazo de 05 (cinco) dias, anexasse aos autos os eventuais conteúdos audiovisuais das câmeras de videomonitoramento do prédio em que residia o acusado Rhuan, bem como àquelas referentes ao local do crime. Insta consignar, ainda, que o último andamento processual, datado de 01/8/2024, indica a juntada de petição.
No entanto, não há como aferir se houve, ou não, a juntada da referida mídia audiovisual, não sendo possível visualizar qualquer tipo de mídia audiovisual no processo.

À luz de tal panorama, insta salientar que, por se tratar de uma ação autônoma e possuir um rito extremamente célere, o habeas corpus pressupõe prova pré-constituída do direito alegado, devendo a parte demonstrar, de maneira inequívoca, por meio de provas documentais que evidenciem a pretensão aduzida, a existência do aventado constrangimento ilegal suportado pelo paciente.

Diante disso, a jurisprudência já consolidou o entendimento de que
“A adequada instrução do habeas corpus, ação de rito sumário e de limitado espectro de cognoscibilidade, é ônus do impetrante, sendo imprescindível que o mandamus venha aparelhado com provas documentais pré-constituídas, as quais devem viabilizar o exame das alegações veiculadas no writ” (STF, HC 197833 AgR, Relator(a): LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 19/04/2021).

Nesse cenário,
não havendo provas documentais nos autos que permitam a identificação plena da situação, deve-se privilegiar o princípio da confiança do Juízo da causa,
ou seja, não se pode olvidar da relevância do posicionamento do magistrado primevo quanto à manutenção da prisão, eis que, por estar mais próximo dos fatos, das partes envolvidas e dos elementos probatórios, este reúne melhores condições de analisar com maior segurança a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
,
razão pela qual a necessidade do cárcere, ao menos neste momento, deve ser considerada regular.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)